Tribunal: STF
Processo: HC 208927
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Holanda Pereira, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 696.329/CE. 



    Sustentam os impetrantes que o paciente teria direito de ser transferido para estabelecimento penal próximo a sua cidade de origem (comarca de Acaraú/CE), declinando-se da competência para a execução penal. 



    Aduzem que, impetrado writ perante o STJ em setembro/21, até o presente momento, não teve decisão de mérito, sequer tendo o juízo da execução (Fortaleza/CE) prestado as devidas informações. 



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem “para determinar a transferência do paciente à Comarca de Acaraú/CE, por ser direito do apenado cumprir pena próximo ao seu meio familiar e social, ou que se conceda a prisão domiciliar em favor do paciente, em atenção à Recomendação nº 62 do CNJ e à Súmula Vinculante nº 56.”



    Em 12/11/21, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo de origem sobre o andamento processual e a situação prisional do paciente que foram prontamente prestadas. 



    Destaco que houve despacho em primeiro grau “determinando averiguações a serem feitas por oficial de justiça para determinar a possibilidade do requerente se inserir no mercado de trabalho em Acaraú/CE.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem e, caso conhecida, pela denegação, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PROXIMIDADE DA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PRESENTE MANDAMUS PELO STF, CONSIDERANDO QUE FOI IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO ÂMBITO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691-STF. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE QUE POSSUI LONGA PENA A CUMPRIR PELO COMETIMENTO DE CRIMES DE INTENSA GRAVIDADE. PACIENTE, ADEMAIS, CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO, SENDO CERTO QUE NA COMARCA PARA ONDE PRETENDE SER TRANSFERIDO O CUMPRIMENTO DAS PENAS NESSE REGIME SE DARIA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POR FIM, A QUESTÃO ATINENTE À PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 62/20 NÃO FOI ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 696.329/CE substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



     



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente